Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PANDEMIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. ABUSO DE DIREITO. PENHORA INCORRETA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA DO FATURAMENTO. CABIMENTO.
1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, e sendo desnecessária a realizaçã071o de prova pericial, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
2. Embora sejam notórias as dificuldades ocorridas no setor econômico pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia da covid-19, se o inadimplemento contratual lhe é anterior, não se justifica a mora da embargante por esse fundamento.
3. Demonstrado o inadimplemento contratual e a inexistência de excesso de execução por meio de planilha de débito que indica o valor do aluguel, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.
4. A simples menção a um acordo verbal de quitação em quantia bem abaixo do débito, sem formalização nos autos do processo originário, por si só, não tem o condão de afastar a execução do montante integral.
5. Cabe à parte embargante, em sede de embargos à execução, ilidir os requisitos do título executivo extrajudicial, quais sejam a liquidez, a certeza e sua exigibilidade, sob pena de, em não o fazendo, vê-los rejeitados.
6. Não há abuso de direito (art. 187, do CC) pelo simples fato de a execução ter sido ajuizada somente após três (3) anos do primeiro inadimplemento.
7. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresas, ainda mais quando a executada estiver sendo demandada em vários processos judiciais, e com risco de esvaziar o seu patrimônio e causar prejuízos ao credor.
8. Apelação não provida.